Tribunal: TJDFT
Processo: 0732395-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET/TV. ACESSO DE TERCEIRO AOS DADOS CADASTRAIS DO CONSUMIDOR. FATURA EM ABERTO. EMISSÃO DE BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais proposta contra operadora de serviços de telecomunicações cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem contrarrazões.
3.. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código do Consumidor, porque as partes se enquadram nos conceitos descritos nos artigos 2o e 3o do referido Código.
4. Consta da inicial que a autora recebeu sua fatura para pagamento e realizou o pagamento do referido boleto. Ao receber novo boleto da empresa ré, a autora percebeu que havia caído em um golpe.
5. A parte ré sustentou, por sua vez, a prática de fraude por terceiro, a culpa exclusiva da vítima, bem como a ausência de ato ilícito, de dano e de nexo de causalidade.
6. Compulsando os autos, comprova-se o pagamento do boleto falso pela autora. No caso, resta evidente a falha na prestação de serviços da empresa recorrente, uma vez que seu sistema permitiu que terceiro tivesse acesso ao débito em atraso, bem como aos dados cadastrais da autora, e emitisse o boleto falso perpetrando a fraude, o que exclui a culpa exclusiva da vítima bem como enseja a reparação correspondente.
7. Em razão da responsabilidade objetiva estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, a operadora de telefonia CLARO S/A deve se responsabilizar pelos prejuízos sofridos em razão da falha na prestação de serviços. A fraude praticada por terceiro integra o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos dela decorrentes (art. 14, § 3o, do CDC)
8. Além disso, a ré/recorrida não trouxe aos autos qualquer prova de que a parte autora/recorrente tenha contribuído de alguma forma pela fraude praticada por terceiro.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados o em 10% sobre o valor da condenação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.